Tribunal: TJSP
Processo: 0023888-08.2012.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Reanálise do caso nos termos do art. 1.040, II do CPC/2015 – Critérios de incidência de correção monetária e juros de mora nas condenações da Fazenda Pública – Interposição de recursos especial e extraordinário – Retorno dos autos a esta C. Câmara para eventual readequação do julgamento – Teses fixadas no RE 870.947/SE (Tema no 810 do E. STF) e no REsp no 1.492.221/PR (Tema no 905 do A. STJ)

Ementa:
Reanálise do caso nos termos do art. 1.040, II do CPC/2015 – Critérios de incidência de correção monetária e juros de mora nas condenações da Fazenda Pública – Interposição de recursos especial e extraordinário – Retorno dos autos a esta C. Câmara para eventual readequação do julgamento – Teses fixadas no RE 870.947/SE (Tema no 810 do E. STF) e no REsp no 1.492.221/PR (Tema no 905 do A. STJ) – Conformação do julgado aos parâmetros estabelecidos nas respectivas teses vinculantes – Acórdão readequado